Tribunal: CARF
Processo: 10120.729815/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.729815/2013-94
ACÓRDÃO
2301-011.587 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL PEREIRA DINIZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA. PROPRIETÁRIO.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de
cada ano. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte,
quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador da obrigação tributária. Contribuinte do ITR é o
proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem
benefício de ordem, de qualquer deles.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem
ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano
base do exercício relativo ao lançamento.
DA PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.587 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729815/2013-94
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto[a] integral), Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem reportar o quanto ocorrido até o presente o momento nestes autos, adoto
o relatório do Acórdão recorrido, a fim de compor este tópico, conforme transcrição abaixo:
“Relatório
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 01201/00178/2013, de fls. 03/07, emitida em
04/11/2013, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário, no montante de R$ 1.027.472,98, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), do exercício de 2010, acrescido de multa
lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado
“Fazenda Campo Alegre” (NIRF 1.926.613-8), com área declarada de 5.110,5 ha,
localizado no município de Paraúna-GO.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2010 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 01201/00031/2012, de
fls. 08/09, para o contribuinte apresentar, além dos documentos cadastrais, os
seguintes documentos de prova:
- notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou
outros documentos comprobatórios, para comprovação da área ocupada com
produtos vegetais no período de 01/01/2009 a 31/12/2009;
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas
fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de
gado/rebanho(DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.587 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729815/2013-94
3
referente a compra/venda de gado, para comprovação do rebanho existente no
período de 01/01/2009 a 31/12/2009;
Foram apresentados os documentos de fls. 11/124.
Procedendo a análise e verificação da documentação apresentada e dos dados
constantes na DITR/2010, a fiscalização resolveu glosar integralmente a área de
produtos vegetais, de 2.506,0 ha, disto resultando o imposto suplementar de R$
503.243,86, conforme demonstrado às fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento no 01201/00178/2013, de fls. 03/07, foi recebida
pelo contribuinte 26/11/2013 (fls. 237). O contribuinte, por meio de seu
procurador, fls. 146, protocolizou, em 26/12/2013, a impugnação de fls. 132/143,
exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 144/207 e 209/233. Em
síntese, alegou e requereu o seguinte:
- faz um breve relato da ação fiscal;
- informa que o imóvel tem como área total a dimensão de 5.110,5 ha, e que
desse montante 2.506,0 ha se encontram invadidos por posseiros, que exploram a
terra;
- com relação à invasão de parte do imóvel, dentre várias modalidades de ações
judiciais, existe uma que requer a demarcação das áreas, processo no 1537/75,
tendo sido prolatada Sentença desfavorável em 30/05/1997, e a mesma foi
revogada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por Decisão de 08/10/1998;
- o Despacho no protocolo no 7500051050, de 14/01/2013, determinou a
demarcação das áreas, bem como nomeou profissionais para cumprir a respectiva
Decisão;
- os 2.506,0 ha foram colocados como área de produtos vegetais por parecer mais
razoável, haja vista que os posseiros vêm plantando regularmente produtos como
soja, milho, causando prejuízo ao impugnante, que nada pode fazer, antes da
Decisão final da Justiça;
- devido à invasão dos 2.506,0 ha, o impugnante perdeu o controle total sobre
essa área, deixando de obter qualquer benefício ou renda até que seja esclarecido
o verdadeiro proprietário da gleba em disputa judicial;
- a falta de posse dessa área tira do proprietário do imóvel o direito de usar, gozar
e dispor, bem como a prerrogativa de constituir ônus sobre a propriedade, razão
pela qual não pode o mesmo ser responsável pelo pagamento do ITR, enquanto
perdurar a invasão e o Estado cumpra com sua obrigação constitucional;
- ressalta que há anos a área de 2.506,0 ha se encontra em poder de terceiros,
fato que impede o proprietário de obter o uso regular de sua propriedade, não
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.587 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729815/2013-94
4
podendo nem mesmo ser responsável pelo pagamento de qualquer tributo sobre
a referida área, principalmente o ITR;
- é bem provável que os posseiros, individualmente, possam e devam estar
apresentando a DITR, cada um com seu percentual, pois parece que eles vêm
explorando comercialmente suas respectivas áreas;
- por se tratar de matéria protegida por sigilo fiscal, não pode obter tal
informação, mas a Delegacia da Receita Federal do Brasil tem o poder para obter
tais informações;
- transcreve, parcialmente, jurisprudência de Tribunais para referendar suas
alegações;
- por acreditar que o desfecho lhe será favorável, nunca deixou de incluir a área
de 2.506,0 ha na declaração do ITR, porém, talvez tenha colocado essa área de
forma incorreta quanto à sua distribuição, contudo, bastaria que fosse informada
de forma correta;
- ressalta que o fundamental é que essa área não se encontra disponível para que
dela possa desfrutar, portanto, não deve a ele ser imputada a obrigação do
pagamento de um imposto, cujo fato gerador não lhe é próprio;
- por fim requer:  seja o processo baix
ado em diligência para verificar se os posseiros que se
encontram com a posse da área invadida vêm declarando como sua a referida
área;  que a impugnação seja recebida para reconhecer a inocorrência do fato gerador
da obrigação tributária que lhe foi imposta, por não se encontrar de posse da área de 2.506,
conseqüente arquivamento do respectivo processo”.
Em 27 de janeiro de 2016, a 1a Turma da DRJ/BSB, por intermédio do Acórdão no
03-069.904, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. É o que se depreende
da Ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
PROPRIETÁRIO.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano. O
sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da
obrigação tributária. Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular
de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco
exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.587 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729815/2013-94
5
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao anobase do
exercício relativo ao lançamento.
DA PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos
nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma
obrigação prevista na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Restou interposto Recurso Voluntário, tempestivamente, pelo sujeito passivo.
Não houve oposição de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais e
regimentais de admissibilidade. Por isso, dele o conheço para o deslinde do presente julgamento.
É de se notar, primeiramente, que as razões expostas no Recurso Voluntário são,
literalmente, idênticas ao instrumento impugnatório julgado pela DRJ. Aliás, todas as razões de
primeira instância foram irretocavelmente combatidas pela decisão de piso, sem qualquer tipo de
contraposição pelo contribuinte.
Considerando, então, tal dado, adoto como fundamento de decidir os fundamentos
expostos pelo Acórdão recorrido, nos termos do artigo 114, §2o, I, do novel RICARF, conforme
veremos abaixo:
Do Fato Gerador do ITR e Do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária
O recorrente alega a não-ocorrência do fato gerador, em razão de invasão da área
de 2.506,0 ha, que se encontraria em litígio com os invasores, e que foram colocados como área
de produtos vegetais porque lhe teria parecido mais razoável, haja vista que os posseiros viriam
plantando regularmente produtos como soja, milho, o que lhe teria causado prejuízo, e que nada
poderia fazer, antes da Decisão final da Justiça.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.587 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729815/2013-94
6
Além disso, ressalta que teria perdido o controle total sobre essa área, deixando de
obter qualquer benefício ou renda até que seja esclarecido o verdadeiro proprietário da gleba em
disputa judicial.
Pois bem, tem-se que, a partir do exercício de 1997, o ITR passou a ser apurado pelo
próprio contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei no 9.393/1996. Ou seja, ao ITR atribuiu-
se, a partir do exercício de 1997, a natureza de tributo lançado por homologação, hipótese em que
cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da
autoridade administrativa, nos termos do artigo 150 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966,
que aprovou o Código Tributário Nacional (CTN).
Assim, a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2010, foi calculada com base nos
dados cadastrais constantes da respectiva DITR, apresentada em nome do impugnante, cujas
informações o identificaram como contribuinte do imposto.
Nesse sentido, o requerente assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a
ser responsável pelo pagamento do tributo por ele apurado nessa declaração, bem como pelo
crédito tributário apurado em procedimento de fiscalização, em discussão neste Processo.
Frise-se que o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e de julgamento (Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto, por força do
parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/1966 – CTN.
No que diz respeito à existência de posseiros no imóvel, é preciso esclarecer que
esse fato não muda em nada a situação do contribuinte, que continua sendo sujeito passivo da
obrigação tributária, na condição de PROPRIETÁRIO do referido imóvel rural à época do respectivo
Fato Gerador, nos termos dos artigos 29 e 31, da Lei no 5.172/66, Código Tributário Nacional
(CTN), que assim dispõe sobre o fato gerador e o contribuinte do ITR.
Desses artigos conclui-se que o imposto é devido por qualquer das pessoas que se
prenda ao imóvel rural, em uma das modalidades elencadas. Por conseguinte, a Fazenda Pública
está autorizada a exigir o tributo de qualquer uma delas, quer se ache vinculada ao imóvel rural
como proprietário, como posseiro ou como simples detentor.
A Lei no 9.393/1996, que versa sobre ITR, seguiu a mesma orientação do Código
Tributário Nacional, ao tratar, nos seus artigos 1o e 4o, o fato gerador e o contribuinte do imposto:
Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano. (grifo nosso)
[...]
Art.4o - Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. (grifo nosso)
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.587 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729815/2013-94
7
Dessa forma, a Lei, obedecendo a diretriz contida nos artigos 29 e 31 do CTN, fixou
as mesmas hipóteses para o fato gerador e elegeu os mesmos contribuintes do imposto, sem fazer
distinção entre o proprietário e o possuidor da terra, bem como não estabeleceu ordem de
preferência quanto à responsabilidade pelo pagamento do imposto.
Portanto, ao contrário da posição defendida pelo requerente, cabia a ele comprovar
nos autos, com documentação hábil e idônea, que à época do fato gerador do imposto
(1o/01/2010), não se enquadrava na condição de contribuinte, por não ser o legítimo proprietário
da totalidade do imóvel (NIRF no 1.926.613-8), entretanto, consta da impugnação, exatamente o
contrário, pois afirma que por ter acreditado que o desfecho lhe seria favorável, nunca deixou de
incluir a área de 2.506,0 ha na declaração do ITR, conforme dito às fls. 133 e 141.
Caso o impugnante não tivesse relação pessoal e direta com a situação que
constituiu o fato gerador, na condição de contribuinte, nos termos do art. 121, I, do CTN, caberia a
ele fazer prova de que os dados cadastrais da referida DITR não correspondem à realidade dos
fatos, o que não ocorreu no presente caso.
Desta forma, os documentos acostados aos autos, por si sós, não autorizam a que
se reconheça que o contribuinte tenha perdido a propriedade, para efeito de apuração do ITR, do
exercício de 2010, fazendo-se necessário comprovar nos autos que tenha sido providenciada a
necessária retificação do registro do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente,
nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei no 6.015, de 31.12.1973 (Lei de Registros Públicos), assim
dispondo o primeiro:
Art. 212. Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a
verdade, a retificação será feita pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, a
requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto
no art. 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de
procedimento judicial.
Não trazida aos autos Certidão ou Matrícula atualizada do Registro Imobiliário
contendo a retificação do registro do imóvel do presente processo, tem-se como verdadeira as
informações nele contida, que identificam o imóvel em nome do requerente, já que o registro,
enquanto não cancelado, continua produzindo todos os seus efeitos legais, sendo oportuno
transcrever o art. 252 da Lei no 6.015/73 – Lei de Registros Públicos:
Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais
ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto
ou rescindido. (grifo nosso)
Assim, não comprovado que o contribuinte perdeu a propriedade de parte do
imóvel de NIRF no 1.926.613-8, não há como afastar, pelos documentos constantes nos autos, a
responsabilidade do contribuinte pelo ITR, relativo ao exercício de 2010, já que ele é o
proprietário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2010 (1o/01/2010), período objeto do
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.587 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729815/2013-94
8
presente processo, razão pela qual, inclusive, foi apresentada, em seu nome, a DITR
correspondente.
Cabe salientar que não compete à autoridade administrativa produzir provas
relativas a alegada invasão do imóvel, ou se os eventuais posseiros declararam ITR
simultaneamente, bem como comprovar outras alegações do requerente. Isto porque, o ônus da
prova é do contribuinte, seja na fase inicial do procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos
40 e 47 (caput), do Decreto no 4.382, de 19/09/2002 (RITR), ou mesmo na fase de impugnação,
pois, de acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto no
70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu artigo 16,
inciso III, e de acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de forma
subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o
que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
Enfim, é preciso deixar registrado que nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/72, depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a emissão da competente
Notificação de Lançamento, cabe ao contribuinte, caso discorde do lançamento, contestá-lo por
meio da apresentação tempestiva da sua impugnação, devidamente motivada e acompanhada de
documentos hábeis, para fazer prova a seu favor.
Inclusive, consta do art. 28 do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no
âmbito da RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, que é do
interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Portanto, cabia ao impugnante comprovar nos autos, com documentação hábil e
idônea, que à época do fato gerador do imposto (1o/01/2010), não se enquadrava na condição de
contribuinte, por não ser o proprietário da totalidade da área do imóvel de NIRF no 1.926.613-8,
posto que o registro de imóveis, no qual ele é consignado como proprietário do imóvel, goza de
presunção relativa de veracidade, incumbindo ao interessado a prova de sua inexatidão, a qual, no
entanto, não restou demonstrada.
Ademais o impugnante veio apresentando suas DITR, até 2014, que é a última
declaração processada, até a presente data. Além disso, o cadastro do imóvel continua ATIVO no
CAFIR, às fls. 216, e, consequentemente, produzindo todos seus efeitos, inclusive, no que diz
respeito à obrigatoriedade da apresentação da declaração anual do ITR, além de não constar, até a
presente data, qualquer pedido de alteração da área total do imóvel, nos termos da IN/RFB no
1467/2014, que dispõe sobre esse Cadastro.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a exclusão do impugnante do
pólo passivo da obrigação tributária, como pleiteada. Além de o ônus da prova ser do contribuinte,
como visto, o lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito
dos dados apresentados na sua DITR/2010, como dito anteriormente.
Portanto, não comprovado nos autos que o registro do imóvel foi
anulado/cancelado/alterado, antes da ocorrência do fato gerador do ITR (1o/01/2010), cabe
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.587 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729815/2013-94
9
manter o impugnante na condição de sujeito passivo da obrigação tributária exigida neste
Processo.
Face ao exposto e considerando-se que o lançamento tributário, conforme
estabelecido pelo art. 142 do CTN, é atividade vinculada e obrigatória; e que o ITR, a partir da
vigência da Lei no 9.393/1996, é tributo lançado por homologação, cabendo ao sujeito passivo
apurar o imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa,
nos termos do artigo 150 da Lei n.o 5.172/1966 – CTN, e que não foram apresentados documentos
hábeis que comprovassem as alegações do impugnante, entendo por escorreito o lançamento ao
verificar a ocorrência do fato gerador, ao identificar o contribuinte como sujeito passivo da
obrigação tributária para a área eventualmente invadida de 2.506,0 ha.
Desta forma, cabe ao contribuinte a responsabilidade pelo imposto incidente sobre
a área de 2.506,0 ha que teria sido invadida por terceiros, ficando caracterizada a ocorrência do
fato gerador e a respectiva legitimidade passiva.
Da Área Utilizada com Produção Vegetal
No que diz respeito à área de produção vegetal declarada de 2.506,0 ha, entendo
que a mesma não cabe ser restabelecida, por falta de apresentação de documentos hábeis para a
sua comprovação, mantendo-se a glosa efetuada pela fiscalização.
Neste caso, cabia ao interessado apresentar Laudo Técnico elaborado por
engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica(ART),
devidamente registrada no CREA, ou laudo de acompanhamento de projeto fornecido por
instituições oficiais, nos quais estivessem discriminadas, as culturas e as atividades desenvolvidas
e as áreas com elas utilizadas, durante o ano-base de 2009 (exercício 2010), juntamente com os
documentos que serviram de base para elaboração do laudo, como notas fiscais de insumos
(adubos e sementes, por exemplo), notas fiscais de produtor; certificados de depósito (nos casos
de armazenagem do produto), para comprovação da área, aliás como exigido pela fiscalização no
Termo de Intimação Fiscal.
Nessa fase, o recorrente alega que a área declarada como de produção vegetal
refere-se à área invadida por terceiros, e como estes viriam plantando regularmente produtos
como soja e milho, teria achado por bem declarar a referida área dessa maneira.
Quanto à área invadida, ressalte-se que esse assunto foi tratado neste Voto em
tópico específico, anteriormente, ficando esclarecido que a área de 2.506,0 ha pertence ao
impugnante, portanto, sobre ela deve incidir o ITR.
Dessa forma, não sendo trazida aos autos a documentação, como descrito, deve ser
mantida a glosa da área declarada como utilizada na produção vegetal de 2.506,0 ha, visto que,
além de ter ficado caracterizado que essa área pertence ao contribuinte, não ficou comprovado
que houvesse algum contrato de parceria com terceiros ou documentos comprobatórios da
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.587 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729815/2013-94
10
existência de qualquer área de produtos vegetais que pudesse alterar o grau de utilização do
imóvel.

Da Solicitação de Perícia ou Diligência
Quanto ao pedido de realização de perícia ou diligência, a mesma não se faz
necessária no presente lançamento.
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de
declaração, e, portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada apenas com base em
provas documentais, sem a necessidade de se verificar in-loco a realidade material.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia
o julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os argumentos e documentos
apresentados pelo contribuinte são aqui apreciados, com a necessária fundamentação e
esclarecimentos que se fizerem necessários, observando-se cabalmente a legislação que disciplina
o PAF e os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa
e contraditório, por outro tal premissa não desonera a apresentação da prova documental das
alegações apresentadas conforme disposto na legislação tributária, uma vez que o juízo da
autoridade julgadora é resultado da análise de todos os elementos necessários à formação de sua
convicção acerca da existência e conteúdo do fato jurídico.
Saliente-se, que tanto na fase de impugnação quanto no fase recursal, o ônus da
prova continua sendo do contribuinte.
A realização de perícia ou diligência, por sua vez, somente se justifica quando o
exame das provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade
e da necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas constantes do processo,
ainda que versem sobre matéria especializada, possam ser satisfatoriamente compreendidas,
nada justifica a realização de perícia ou diligência.
Enfim, esse tipo de prova tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da prova apresentada
demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de conhecimento da autoridade
julgadora.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia ou diligência
pleiteada. O lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito
dos dados apresentados pelo contribuinte, não havendo matéria de complexidade que justifique a
produção de prova pericial ou a realização de diligência para fazer prova das alegações do
impugnante, posto que é do contribuinte o ônus da prova, como visto.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.587 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729815/2013-94
11
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização de
perícia ou diligência, não cabe a produção desse tipo de prova, em observância ao art. 18 do
Decreto n.o 70.235/1972 (PAF).

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto, a fim de lhe negar
provimento.
É como voto.

Assinado digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 365
DF CARF MF
Original